Tribunal: STF
Processo: RHC 201644
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Vinicius Daniel de Toledo Bengtson, em favor de Rafael Siqueira, contra decisão monocrática de Ministro do STJ que denegou o HC nº 650.548/MG.
    Adoto o relatório da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus 'com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL SIQUEIRA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n.1.0000.21.011078-9/000).' 
    O paciente foi preso em flagrante, no dia 23/12/2020. Posteriormente, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por suposta prática dos delitos descritos nos arts. 306, § 1º, do CTB, 244-B do ECA e 33 da Lei 11.343/2006 (fl. 146). 
    O decreto prisional fundou-se na expressiva quantidade de entorpecentes e dinheiro apreendidos e na reincidência específica do paciente (fls. 146-151). Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. 
    O Tribunal de origem manteve a prisão e destacou que o paciente portava 256,38g de maconha supostamente para mercancia (fl. 18). 
    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da custódia cautelar e evidente violação do princípio da proporcionalidade, pois não foi verificada detalhadamente a possibilidade de aplicação de medida menos gravosa ao paciente. Alega ainda que ele possui residência fixa e ocupação lícita. 
    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas. 
    Requer ainda o desentranhamento dos depoimentos das autoridades policiais, argumentando que estão viciados por serem cópia de depoimentos já prestados. 
    O pedido de liminar foi indeferido às fls. 182-183. 
    Interposto agravo regimental contra a decisão que indeferira a liminar (fls. 204-216), dele não se conheceu (fls. 401-402). 
    As informações foram prestadas às fls. 187-203 e 334-391. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou por sua denegação, caso dele se conheça (fls. 224-235). 
    É o relatório.” (eDOC 
    Nas razões da inicial, o impetrante reitera essas alegações.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    O presente caso não guarda qualquer relação com a súmula 691, porquanto o Ministro Relator do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual caberia agravo regimental.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 
    Inicialmente, no que concerne à nulidade do flagrante por coincidência nos depoimentos das autoridades policiais, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 25): 
    Ressalto, por fim, que não merece prosperar a alegação de existência de nulidade no auto de prisão em flagrante delito, em razão da coincidência de depoimentos dos policiais militares. 
    Tendo os militares presenciado o mesmo fato, é natural que as narrativas sejam semelhantes ou mesmo idênticas, como ocorre in casu, não tendo o fato o condão de nulificar o flagrante e autorizar o relaxamento da prisão. 
    Não há falar assim em constrangimento ilegal. 
    Para modificar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do writ. 
    Ademais, a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).'' 
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito,'confira-se'excerto da decisão que decretou a segregação cautelar'(fls. 148-150): 
    Nada obstante, como acima se vê, restou comprovada a materialidade delitiva e existem relevantes indícios de autoria, sendo que a quantidade de droga e dinheiro apreendidos denotam em tese, a suposta prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 
    No mais, importante ressaltar que o flagrado é reincidente, tendo a CAC da Comarca de Poços de Caldas Informado a existência de fato pretérito transitado em julgado. 
    [...] 
    Ademais, as medidas cautelares previstas no art. 319 e seguintes não se mostram adequadas e suficientes para repreensão do fato criminoso em analise, diante da gravidade do delito supostamente cometido, sendo o flagrado já reincidente especifico, condenado no processo 0135779 29.2016.8.13 051S, com trânsito em julgado cm 20/09/2018.” (eDOC 3, p. 133)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, além da folha de antecedentes criminais do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e, sobretudo, visa impossibilitar a reiteração delitiva.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente